Tribunal: TJES
Processo: 5001740-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001740-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA MARIA DOS SANTOS SANTANA
AGRAVADO: EUZENI FLEGLER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001740-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA LAIBER FACHETTE - ES29961
AGRAVADO: EUZENI FLEGLER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que,
nos autos do processo nº 0004360-97.2021.8.08.0048,
em suma, indeferiu a liminar de reintegração de posse, pois entendeu que a petição inicial não estava suficientemente instruída e postergou a audiência de justificação para o momento em que as atividades forenses retornarem a sua regularidade, considerando a pandemia de Covid-19 e os respectivos atos normativos deste e. TJES.

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência dos requisitos legais suficientes para o deferimento da liminar, razão pela qual pretende a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido
para determina a reintegração da posse em favor da agravante (id 1125660)
.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento apresentadas. (id 1172949). Agravo interno interposto (id 1172943) e contrarrazões no id 1277759).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória,
2
5 de julho de
2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001740-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA LAIBER FACHETTE - ES29961
AGRAVADO: EUZENI FLEGLER

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, haja vista a presença de erro material. Explico.

Não obstante a fundamentação do acórdão tenha se dado no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar outrora deferida, na qual se concedeu a reintegração da posse à ora embargante
[1]
(1125660), no dispositivo constou o desprovimento do recurso.

Além disso, no item nº 2 do acórdão, onde se lê “
H
á prova suficiente da posse anteriormente exercida pela agravada
”, leia-se, “
agravante
”, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com o art. 561, do CPC, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho com menos de um ano e dia; d) perda da posse. 2.
Há prova suficiente da posse anteriormente exercida pela agravada, haja vista que, conforme já apurado em sede liminar, demonstrou minimamente posse anterior do indigitado imóvel, no qual residia com Antônio Jorge Lobo (falecido em 02/01/2021), com o qual convivia em possível união estável (pendente ação de reconhecimento de união estável), conforme fazem provas as declarações dos descendentes do falecido, os boletins de ocorrência da polícia e as declarações de antigo empregador da agravante que narra a convivência entre ambos.
3. Não obstante a agravada pretenda demonstrar que residia no referido imóvel, não obteve êxito, na medida em que da sua narrativa é possível verificar exatamente o contrário, haja vista que deixou claro não residir mais com o falecido naquele imóvel, sobretudo em razão de medida protetiva e pelas desavenças entre ambos, vejamos: “Jorge viveu o final da filha dele sozinho nessa casa porque eu tive que sair daqui com a medida protetiva, ele saiu da igreja e se tornou uma pessoa violenta contra mim e eu por medo preferi sair, ele dormia com um facão embaixo da cama.” 4. De igual modo, na mesma esteira quando do deferimento do efeito suspensivo, encontra-se demonstrada a prática do esbulho praticado pela agravada, ex-esposa do falecido, e a respectiva data, encontra-se demonstrado através dos referidos boletins de ocorrência, nos quais os policiais militares narram a invasão do imóvel, assim como das fotografias e das declarações dos herdeiros do falecido, que apontam para janeiro de 2021. 5. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a liminar deferida deve ser integralmente mantida. 6.
Recurso conhecido e improvido
. 7. Recurso de agravo interno prejudicado.

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
para,
no item nº 2 do acórdão, onde se lê “
H
á prova suficiente da posse anteriormente exercida pela agravada
”, leia-se, “
agravante
” e, na respectiva parte dispositiva, onde se lê “NEGO PROVIMENTO”, leia-se “DOU PROVIMENTO”.

É como voto.

[1]
Assim, ante a presença dos requisitos necessários, art. 1.019, inciso I, do CPC,
DEFIRO
a concessão de efeito pretendido para
determinar que a agravada desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o referido prazo,
independente de expedição de mandado
, determino
a reintegração do imóvel
(Rua Juscelino Kubitscheck, n 14, Residencial Jacaraipe, Serra/ES, CEP 29175-428), a ser cumprida por oficial de justiça, valendo-se do apoio policial, caso necessário.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO ACOLHIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, haja vista a presença de erro material. Não obstante a fundamentação do acórdão tenha se dado no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar outrora deferida, na qual se concedeu a reintegração da posse à ora embargante
[1]
(1125660), no dispositivo constou o desprovimento do recurso. Além disso, no item nº 2 do acórdão, onde se lê “
H
á prova suficiente da posse anteriormente exercida pela agravada
”, leia-se, “
agravante
”
,
e, na respectiva parte dispositiva, onde se lê “NEGO PROVIMENTO”, leia-se “DOU PROVIMENTO”.
4.
Recurso acolhido.

[1]
Assim, ante a presença dos requisitos necessários, art. 1.019, inciso I, do CPC,
DEFIRO
a concessão de efeito pretendido para
determinar que a agravada desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Transcorrido o referido prazo,
independente de expedição de mandado
, determino
a reintegração do imóvel
(Rua Juscelino Kubitscheck, n 14, Residencial Jacaraipe, Serra/ES, CEP 29175-428), a ser cumprida por oficial de justiça, valendo-se do apoio policial, caso necessário.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.